Tribunal: TJBA
Processo: 8039370-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039370-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

APELADO: LUZINEIDE MARIA DE JESUS DA HORA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, JOIVAN ALISSON BARBOSA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO BANCÁRIO EM VALOR INFERIOR AO INFORMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando o banco ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, além de custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação. A controvérsia originou-se de depósito realizado pela autora no valor de R$ 1.150,00, sendo creditado apenas R$ 150,00
II. Questão em discussão

Discute-se se houve falha na prestação de serviço bancário, apta a ensejar responsabilidade civil, com consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir

O comprovante de depósito emitido pelo próprio banco atesta o valor de R$ 1.150,00, contrastando com o crédito efetivado de apenas R$ 150,00.

O banco, embora intimado, não apresentou as gravações da operação, atraindo a incidência do art. 400 do CPC.

Configurada falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A diferença entre o valor declarado e o valor creditado é suficiente para caracterizar o dano material de R$ 1.000,00.

O abalo moral decorre do descaso no atendimento e da insegurança gerada pela retenção indevida de valores, ultrapassando o mero aborrecimento.

Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se elevado diante das peculiaridades do caso, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039370-89.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada LUZINEIDE MARIA DE JESUS DA HORA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto